Tribunal: TJBA
Processo: 8066018-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066018-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALINE MOREIRA COSTA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ASB00

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastros de restrição ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade da inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte ré comprovou a existência da relação jurídica mediante apresentação de proposta de adesão e faturas de cartão de crédito com histórico de pagamentos, além de documentos relativos à cessão de crédito e respectiva notificação ao devedor.

4. Em se tratando de compras efetuadas com cartão de crédito mediante uso de senha pessoal e intransferível, de exclusiva detenção do consumidor, não há que se falar em ato ilícito, sobretudo porque não demonstrada falha na prestação do serviço nem comunicação de furto, roubo ou extravio do cartão.

5. Comprovada a validade da contratação e o inadimplemento, a negativação constitui exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em conduta ilegal ou ilícita, sendo incabível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 286.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02/04/2019; TJMG, APC 1.0301.17.008238-4/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, Nona Câmara Cível, j. 02/04/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066018-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALINE MOREIRA COSTA e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.